Tribunal: TJES
Processo: 5018645-68.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018645-68.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL CESAR RODRIGUES
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5018645-68.2025.8.08.0048

RECORRENTE: DANIEL CESAR RODRIGUES;

RECORRIDO: UBER DO BRASIL;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE A UBER E O MOTORISTA. EXCLUSÃO DE CADASTRO DE MOTORISTA NO APLICATIVO UBER. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. LIBERDADE CONTRATUAL. EMPRESA RESPONDE PERANTE O CONSUMIDOR E TEM O DEVER DE ZELAR PELO BOM SERVIÇO. AUTONOMIA PRIVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
em 12 de maio de 2025, teve sua conta bloqueada no aplicativo em razão de revisão realizada pela requerida, sob a justificativa de existência de “apontamentos criminais” vinculados ao seu CPF, relacionados ao processo nº 0001756-13.2012.8.08.0006.

Expõe que referido processo se refere a ato ilícito previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, já arquivado, estando, portanto, quitadas todas as suas pendências com a Justiça.

Informa que, em resposta à revisão, a requerida solicitou a certidão de objeto e pé, a qual foi devidamente apresentada pelo requerente, contendo todas as informações corretas. Todavia, a requerida alegou que o documento não trazia o nome do autor, afirmação com a qual este não concorda, porquanto o documento continha, de forma nítida, seus dados. Acrescenta que a requerida informou que o autor possuía mais duas tentativas de recurso.

Assim, o requerente requereu nova certidão junto ao 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública, contendo todas as informações sobre os fatos e o processo mencionado. Contudo, após a segunda revisão, a requerida manteve a suspensão e negou a segunda tentativa de recurso, cancelando ainda a terceira, o que impediu o autor de continuar suas atividades econômicas, bem como de recorrer administrativamente.

O Juízo de Origem
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante todo o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial.

Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignado, DANIEL CESAR RODRIGUES interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que não infringiu os termos da plataforma, pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A relação jurídica entre as partes é de natureza civil empresarial, o que afasta a aplicação do CDC, nesse sentido, entende o STJ que a relação das partes de qualifica como “economia compartilhada”, ou seja, as empresas/empresários parceiros estabelecem uma cadeia de fornecimento de serviços para o destinatário final (STJ - CC 164.544/MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 28/08/2019, DJe 04/09/2019).

Sabe-se que o aplicativo da recorrente se trata de “plataforma tecnológica que viabiliza o contato entre motoristas parceiros e pessoas interessadas na prestação de seus serviços”, cujos prestadores de serviço atuam de forma independente.

Assim, é indiscutível que a recorrente possui total liberdade e autonomia para cadastrar ou excluir do seu cadastro qualquer pessoa, já que atua no setor privado, ficando a seu critério a seleção dos motoristas parceiros, a fim de garantir a qualidade do serviço prestado, inclusive porque possui responsabilidade em relação ao consumidor.

A rescisão do contrato pela requerida insere-se no âmbito da liberdade contratual, não resultando da rescisão qualquer obrigação, ante a prerrogativa da recorrente em rescindir o contrato a qualquer momento quando for infringido os termos e condições gerais dos serviços de tecnologia, conforme exposto na cláusula 12 dos termos e condições gerais dos serviços de tecnologia,
sendo indicado de maneira clara e expressa que é possível exercer a rescisão imediatamente por descumprimento dos termos, de maneira unilateral e sem notificação prévia.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. MOTORISTA DE APLICATIVO DE TRANSPORTE - UBER. REGISTRO DE RECLAMAÇÕES POR USUÁRIOS. CONDUTAS INAPROPRIADAS ATRIBUÍDAS AO AUTOR. REGRAS DE CONDUTA NÃO OBSERVADAS. AUTONOMIA DA VONTADE. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. LIVRE ADESÃO AO CONTRATO E SEUS TERMOS DE USO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (RECURSO INOMINADO SEGUNDA TURMA RECURSAL CÍVEL Nº 71009601238 (Nº CNJ: 0042306- 90.2020.8.21.9000) COMARCA DE GRAVATAÍ ALISSON GRANADA HERTZBERG RECORRENTE UBER BRASIL TECNOLOGIA LTDA (UBER) RECORRIDO).

O art. 421 do Código Civil dispõe acerca do princípio da liberdade contratual que permite que a parte ré estabeleça regulamento próprio, desde que não haja abuso de direito.

Neste sentido, colaciono o seguinte precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PESSOAL (UBER). CANCELAMENTO UNILATERAL DO CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE CONDUTA PACTUADAS NO CONTRATO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. INEXISTÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. [...]. 2. Por força do Princípio da Autonomia da Vontade e da Liberdade Contratual, em regra, nas relações jurídicas, havendo manifestação de uma das partes no sentido de rescindir o contrato, não pode o Poder Judiciário, também em regra, impor a sua continuidade, sob pena de ofensa ao artigo 473, caput, do Código Civil, ainda mais quando observado o Contraditório, mesmo o mínimo, ante a Eficácia Horizontal dos Direitos Fundamentais. Ausência de Probabilidade do Direito Invocado. 3.

As relações entre os motoristas de aplicativo e a respectiva sociedade empresária responsável pelo credenciamento do serviço devem ser interpretadas de maneira a privilegiar a rapidez das comunicações, ínsitas ao mundo digital, motivo pelo qual as notificações por meio eletrônico atendem ao exercício do Contraditório no âmbito privado.

4. [...]. (TJDFT - Acórdão n. 07121475520178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8ª Turma Cível, Data de Julgamento: 14/12/2017, publicado no DJE: 22/01/2018) (original sem destaque).

Ante o exposto, entendo que o descadastramento do Recorrente foi feito no âmbito da liberdade contratual da Recorrida, que não pode ser compelida a contratar ou a manter contrato com qualquer prestador de serviços.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)